Tribunal: TJSP
Processo: 1002100-59.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Apelação. Insurgência em relação à sentença pela qual julgado improcedente o pedido tendente à declaração de nulidade de processo administrativo. Inadmissibilidade. Legitimidade do PROCON para o julgamento e imposição de pena nesse âmbito. Comprovação de descumprimento à legislação consumerista. Hipótese na qual consta ter havido prévia notificação e apresentação de defesa. Inexistência de

Ementa:
Apelação. Insurgência em relação à sentença pela qual julgado improcedente o pedido tendente à declaração de nulidade de processo administrativo. Inadmissibilidade. Legitimidade do PROCON para o julgamento e imposição de pena nesse âmbito. Comprovação de descumprimento à legislação consumerista. Hipótese na qual consta ter havido prévia notificação e apresentação de defesa. Inexistência de elementos a indicar irregularidade no processo administrativo. Multa imposta em conformidade à legislação própria. Observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes desta Corte. Manutenção da sentença que é de rigor. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002100-59.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002100-59.2020.8.26.0114 -Voto no 34.558
2
APELAÇÃO 1002100-59.2020.8.26.0114.
COMARCA: CAMPINAS.
APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO.
APELADO: MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
VOTO 34.558
EMENTA:
Apelação. Insurgência em relação à
sentença
pela
qual
julgado
improcedente o pedido tendente à
declaração de nulidade de processo
administrativo. Inadmissibilidade.
Legitimidade
do
PROCON
para
o
julgamento e imposição de pena
nesse âmbito. Comprovação de descumprimento à legislação consumerista. Hipótese na qual consta ter havido prévia notificação e apresentação de
defesa. Inexistência de elementos
a indicar irregularidade no processo administrativo. Multa imposta em conformidade à legislação própria. Observância aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Precedentes desta
Corte. Manutenção da sentença que
é de rigor. Recurso improvido,
portanto.
Trata-se de apelação (folhas 335 a
352) interposta por BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento
e
Investimento
à
respeitável
sentença (folhas 331 a 333) pela qual, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002100-59.2020.8.26.0114 -Voto no 34.558
3
propósito de ação com escopo de declaração de
nulidade por ela promovida contra o Município de
Campinas,
se
julgara
improcedente
o
pedido
(artigo 487, I, do Código de Processo Civil).
Fora
essa
recorrente,
então,
condenada ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, os
quais fixados em dez por cento (10%) sobre o
valor da causa.
Essa apelante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) ter sido condenada,
mediante processo administrativo, ao pagamento
de multa por infração à legislação consumerista;
b) não ser atribuição do PROCON julgar e impor
penalidades; c) inexistir violação ao Código de
Defesa do Consumidor; d) ter a contratante
aceito as cláusulas do contrato de adesão que
firmou; e) ser desproporcional o valor da multa
arbitrada; f) dever ser considerada a razoabilidade e a proporcionalidade para a
fixação do valor da penalidade; g) portanto,
requerer o provimento deste recurso.
Sobreveio resposta pelo recorrido
(folhas 360 a 370), a qual sustentou, em
síntese, na seguinte conformidade: 1. atuar a
apelante como fornecedora de serviços; 2. haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002100-59.2020.8.26.0114 -Voto no 34.558
4
o dever de informação; 3. exigir em contrato de
adesão vantagens manifestamente excessivas em
prejuízo ao consumidor; 4. ter-se com o processo
administrativo obedecido os requisitos legais;
5. inexistir erro na dosimetria da penalidade;
6.
não

ser
caso
de
desacolhimento
ao
argumentado pela ora apelante; 7. objetivar a
manutenção da sentença.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento a este
recurso.
A propósito, desacolhe-se o alegado
por BV Financeira S.A., ora apelante motivo de
descrição resumida no supradito relatório deste
voto -, porque, observados os elementos colhidos
mediante
processo
administrativo
do
qual
decorrera a imposição de multa, inequívoco o
cometimento pelo autor de infração à legislação
consumerista.
Com efeito, a consumidora Karina
Paula
Mancini
formalizara
reclamação
administrativa na Fundação de Proteção e Defesa
do Consumidor (Procon) contra a recorrente, porque discordou de tarifas que lhe foram
impostas em contrato de adesão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002100-59.2020.8.26.0114 -Voto no 34.558
5
Outrossim,
conforme
expedientes
exibidos pela ora apelante (folhas 202 a 289),
fora
instaurado
o
processo
administrativo
registrado sob o número 02753/2012, pelo qual se
constatou infringências aos artigos 6o, III, 39,
I e V, 42, parágrafo único e 51, IV, XII, XV,
parágrafo 1o, I e III, do Código de Defesa do
Consumidor.
Por conseguinte, impôs-se a essa
empresa penalidade no valor de quatrocentas (400)
UFIC's, o que equivale a, aproximadamente, mil
duzentos e quarenta reais (R$ 1.240,00)1 em
benefício do Fundo Municipal de Defesa dos
Direitos do Consumidor (folhas 241).
Aliás, em relação ao argumentado
pela recorrente acerca da legitimidade do Procon
para julgamento de reclamação individual, são de
registro as seguintes previsões dos artigos 4o,
II, III, IV e VI, e 5o, caput, do Decreto
2.181/1997:
“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição
e competência, caberá ao órgão estadual, do
Distrito Federal e municipal de proteção e defesa
do
consumidor,
criado,
na
forma
da
lei,
1 A propósito, a Unidade Fiscal de Campinas relativa ao ano de 2016 corresponde ao valor de
R$3,1006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002100-59.2020.8.26.0114 -Voto no 34.558
6
especificamente
para
este
fim,
exercitar
as
atividades contidas nos incisos II a XII do art.
3o deste Decreto e, ainda:
(...)
II
-
dar
atendimento
aos
consumidores,
processando,
regularmente,
as
reclamações fundamentadas;
III - fiscalizar as relações de
consumo;
IV
-
funcionar,
no
processo
administrativo, como instância de instrução e
julgamento, no âmbito de sua competência, dentro
das regras fixadas pela Lei no 8.078, de 1990,
pela legislação complementar e por este Decreto;
(...)
VI - desenvolver outras atividades
compatíveis com suas finalidades.
Art. 5o Qualquer entidade ou órgão
da Administração Pública, federal, estadual e
municipal, destinado à defesa dos interesses e
direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas
respectivas competências, atribuição para apurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002100-59.2020.8.26.0114 -Voto no 34.558
7
e punir infrações a este Decreto e à legislação
das relações de consumo.”2
Logo, incumbir ao Procon o julgamento de reclamações protocolizadas por
consumidores, bem como a imposição de penalidades
próprias.
Nesse ponto, aliás, bem considerou o
digno juiz da causa (folhas 331 a 333): “(...) a
norma não restringe a competência dos órgãos de
defesa do consumidor às demandas coletivas. Logo,
também
quando
há
reclamação
de
um
único
consumidor pode haver a aplicação de sanção
administrativa, sem prejuízo da responsabilidade
civil dependente da iniciativa do consumidor.
Decorre daí a competência para a
aplicação de sanções, que é consequência lógica
do exercício do poder de polícia administrativa.
As instituições financeiras não se
sujeitam somente às normas emanadas do Banco
Central do Brasil, mas também à legislação
consumerista (...).”
A bem ver, ainda, mutatis mutandis,
considera-se aresto desta Corte assim, em parte,
2 Os grifos não constam do texto original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002100-59.2020.8.26.0114 -Voto no 34.558
8
ementado:
“AÇÃO
ANULATÓRIA

MULTA
ADMINISTRATIVA
PROCON. Legitimidade do PROCON
na verificação em processo administrativo da
ocorrência de prática obstinada de inserção de
cláusulas
contratuais
desrespeitosas
ao
consumidor, cuja legislação protetiva já tem 25
anos.
Entendimento
do
E.
STJ.
(...)Processo
administrativo com regular transcurso, tendo sido
garantido contraditório e ampla defesa
Provas colacionadas aos autos que apontam para a
ocorrência das irregularidades Auto de infração
e da imposição de multa que merece subsistir.
MULTA

Caráter
punitivo
e
educativo
que
desestimula a reiteração da conduta
Critérios
para fixação da multa que observaram a Portaria
26/06 do PROCON, atual Portaria 45/15, que, por
sua vez, guarda relação direta com o regramento
dos artigos 56 e 57 do CDC sobre o tema

Razoabilidade e proporcionalidade observadas
A
defesa dos direitos do consumidor, diante da
flagrância
da
inobservância,
exige
sanção
administrativa pecuniária razoável e proporcional
a permitir sua eficácia punitiva e propedêutica,
sob pena de escárnio da lei e da Justiça.
Sentença
de
improcedência
da
ação
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002100-59.2020.8.26.0114 -Voto no 34.558
9
Recurso de apelação não provido.”3
Outrossim, contrariamente ao alegado
pela instituição financeira ora recorrente, dos
documentos relativos ao processo administrativo
verifica-se terem sido a ela assegurados o
contraditório e a ampla defesa, por sinal,
mediante a apresentações de defesa e do recurso
administrativo próprio.
Não
se
olvida,
ainda,
estarem
fundamentadas as decisões proferidas pelo Procon
em
relação
às
supraditas
pecas
processuais
apresentadas por essa autora (folhas 239 a 242).
Dadas
essas
realidades,
não
se
verifica hipótese de declaração de nulidade do
apontado processo administrativo.
Outrossim, acerca da multa imposta
cumpre observar o artigo 57 do Código de Defesa
do Consumidor, de seguintes termos:
“Art. 57. A pena de multa, graduada
de acordo com a gravidade da infração, a vantagem
auferida e a condição econômica do fornecedor,
3 Apelação 1036160-81.2019.8.26.0053, relator o desembargador Leonel Costa, 8a Câmara de Direito
Público, julgamento em 2 de setembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002100-59.2020.8.26.0114 -Voto no 34.558
10
será
aplicada
mediante
procedimento
administrativo, revertendo para o Fundo de que
trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os
valores cabíveis à União, ou para os Fundos
estaduais ou municipais de proteção ao consumidor
nos demais casos. Parágrafo único. A multa será
em montante não inferior a duzentas e não
superior a três milhões de vezes o valor da
Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice
equivalente que venha a substituí-lo”.
Aliás,
o
artigo
28
do
Decreto
2.181/1997, ao tratar a respeito dos parâmetros
para a aplicação dessa pena de multa, assim
estabelece:
“Art. 28. Observado o disposto no
art. 24 deste Decreto pela autoridade competente,
a pena de multa será fixada considerando-se a
gravidade da prática infrativa, a extensão do
dano
causado
aos
consumidores,
a
vantagem
auferida com o ato infrativo e a condição
econômica do infrator, respeitados os parâmetros
estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da
Lei no 8.078, de 1990.”.
Logo,
e
em
conformidade
aos
supracitados preceitos, para a imposição dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002100-59.2020.8.26.0114 -Voto no 34.558
11
sanção é de rigor a observância não só à condição
econômica do infrator, também à vantagem obtida,
à gravidade da prática e à extensão do dano
causado ao consumidor.
E, no caso sob exame, além de reunir
essa apelante substanciosa capacidade econômica,
auferiu vantagem patrimonial com a prática dessas
infrações à ordem consumerista.
Destarte, ora não se acolhe o pedido
dessa apelante para a redução da pena, aliás,
cujo
montante
se
justificou
pelo
caráter
sancionatório próprio. É que, para se alcançar a
respectiva finalidade, necessário representar o
valor um ônus ao infrator de forma a desestimular
as condutas infracionais.
A esse respeito, ainda, mutatis
mutandis, são de destaque arestos deste Tribunal
de Justiça cujas ementas são as seguintes:
“APELAÇÃO
Ato Administrativo

Auto de infração
Defesa do consumidor

Cláusulas abusivas
Violação aos artigos 54,
3o; 52, § 1o; 52, IV e 51, XV da Lei no 8.078/90

Multa
administrativa

Cabimento.
Multa
corretamente aplicada respeitando o princípio da
proporcionalidade e de acordo com a Portaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002100-59.2020.8.26.0114 -Voto no 34.558
12
PROCON no 45/2015. Sentença mantida. Recursos da
autora e da ré desprovidos.”4
“AÇÃO
ANULATÓRIA

MULTA
ADMINISTRATIVA
PROCON
NOTA FISCAL PAULISTA.
Multa por descumprimento de prazo para realização
do
registro
eletrônico
do
documento
fiscal,
exigido com base no artigo 7o da Lei Estadual no
12.685/07, que instituiu o Programa de Estímulo à
Cidadania Fiscal (Nota Fiscal Paulista). Multa no
montante equivalente a 100 UFESP's, por documento
não emitido ou entregue, a ser aplicada na forma
da legislação de proteção e defesa do consumidor
Caráter consumerista da norma. A Jurisprudência
deste Tribunal está consolidada na afirmação da
legitimidade do PROCON em fiscalizar a execução
das leis de defesa do consumidor e aplicar as
respectivas sanções. MULTA
Caráter punitivo e
educativo que desestimula a reiteração da conduta
Multa fixada de acordo com o número de vezes que
o autor reiterou a sua conduta e conforme os
ditames da lei Razoabilidade e proporcionalidade
observadas.
Ratificação
da
sentença
de
improcedência da ação. Recurso de apelação não
4Apelação 1016500-12.2019.8.26.0309, relator o desembargador Danilo Panizza, 1a Câmara de
Direito Público, julgamento em 5 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002100-59.2020.8.26.0114 -Voto no 34.558
13
provido.”5
Consideradas
essas
realidades,
reitera-se desacolher o alegado por essa ora
apelante
(resumidamente
descrito
no
sobredito
relatório deste voto) e, assim, mantém-se a
respeitável sentença atacada, por sinal, também,
pelos respectivos fundamentos (artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça).
Derradeiramente,
mantida
a
respeitável sentença, nos termos do artigo 85,
parágrafo 11o, do Código de Processo Civil,
majoram-se em dois por cento (2%) os honorários
advocatícios
fixados
em
primeiro
grau
de
jurisdição (10%).
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-se
o acesso às vias extraordinária e especial, ora se
o considera efetivado em relação às matérias
infraconstitucional e constitucional manifestadas.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento à apelação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
5Apelação 1033532-90.2017.8.26.0053, relator o desembargador Leonel Costa, 8a Câmara de Direito
Público, julgamento em 31 de julho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002100-59.2020.8.26.0114 -Voto no 34.558
14